Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício de auxílio alimentação aos servidores da Administração Direta e indevidamente suprimido. O DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa do autor, posto que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, era servidor da Administração Indireta, vindo a integrar os quadros da Administração Direta somente a partir do ano 2000. O juízo reconheceu a plausibilidade da preliminar, sob o pálio de que o autor era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão integrante da Administração Indireta. Ao final, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o Instituto de Saúde do Distrito Federal, embora dotado de relativa autonomia, era órgão integrante da Administração Direta, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade ativa deveria ser rejeitada. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial”. Preparo regular sob ID 76803393. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCO HERON ANTÔNIO DE LIMA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária de forma equivocada (ID 239159140). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 24225582589). É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecia-se as questões de ordem processual. (...) Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 232878444, que o autor pertencia aos quadros de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva em referência. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença, cabendo apenas a extinção deste. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) Veja-se ainda trechos do voto: (...) Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, e a fim de evitar andamentos processuais desnecessários e em prejuízo às partes, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão relativa à legitimidade ativa dos servidores públicos do Distrito Federal e para requererem o cumprimento da sentença coletiva, objeto da ação coletiva n. 32.159/97, foi equacionada por esta Corte no julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), em que resultou fixada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme essa tese, somente os servidores que já pertenciam ao quadro de pessoal da Administração Direta e, portanto, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, estão legitimados para requerer o cumprimento de sentença. De acordo com os autos, o exequente era servidor vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão integrante da estrutura administrativa Secretaria de Saúde, embora dotado de relativa autonomia, conforme o Decreto n. 4.162/78, que assim o definiu: “Art. 1o - Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964.” De todos os argumentos ventilados, o que neste momento se mostra mais relevante, é o texto expresso da norma, que declara expressamente o Instituto como órgão integrante da estrutura administra da Secretaria de Saúde, apesar do deferimento de certa autonomia administrativa para alcançar sua finalidade. Reforça essa compreensão, o fato do Decreto-Lei 200/67, que dispôs sobre a organização da Administração Federal, aplicável por analogia às demais esferas administrativas, no sentido de que a Administração Direta é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa do Poder Executivo, ao passo que a Administração Indireta compreende entidades dotadas de personalidade jurídica própria, especialmente, as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, mas todas dependentes de lei para sua criação. A necessidade de autorização legal para crianção desses órgãos da administração indireta no âmbito do Distrito Federal era igualmente reproduzida pela Lei no. 3.751/60, que dispôs sobre a organização administrativa do Distrito Federal. Desse feita, declarou: Art. 9o A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe ao Prefeito e a qualquer Vereador, ou Comissão da Câmara. § 1o Compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que importem na criação ou redução de emprêgos em serviços já existentes, na alteração das categorias do funcionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de remuneração, e na criação de novas repartições, autarquias ou sociedades de economia mista. Desse modo e ao menos numa análise preliminar, está evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano é processual, pela paralisação do processo sem previsão de retorno, e considerando que a situação do requerente não se submeteria à questão posta à apreciação naquele incidente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para atribuir efeito suspensivo ao recurso e para sobrestar a eficácia da decisão agravada, de sorte que a indigitada ilegitimidade ativa não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator